Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-91.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção (§ 5o) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).
(TJSP; Apelação Cível 1000092-91.2020.8.26.0411; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à monitória – Parcial procedência – Admissibilidade recursal – Recolhimento em valor insuficiente da taxa judiciária – Complemento recolhido ainda em valor insuficiente – Descumprimento do art. 1.007, §2o, do CPC/2015 – Vedada nova complementação (§ 5o) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art.

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à monitória – Parcial procedência – Admissibilidade recursal – Recolhimento em valor insuficiente da taxa judiciária – Complemento recolhido ainda em valor insuficiente – Descumprimento do art. 1.007, §2o, do CPC/2015 – Vedada nova complementação (§ 5o) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).